Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-18.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-18.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), OSEIAS DELFINO DA SILVA - CPF: 650.095.171-91 (EMBARGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Seguradora Líder
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT, ajuizada por
Oseias Delfino da Silva
.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que foi equivocado o acórdão, tendo em vista a necessidade de realização de perícia médica e apuração da graduação da lesão, para o pagamento da indenização por invalidez permanente.

Aduz que não houve a sua intimação para proceder com o pagamento dos honorários periciais e que a quantia paga administrativamente ao embargado foi referente ao grau de sua lesão, não havendo que se falar em sua complementação.

Pede o acolhimento dos embargos, a fim de ser reformado o acórdão, para dar provimento ao recurso de apelação, para retorno dos autos à origem para realização da perícia, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais, para a interposição de eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentada no Id. 49233964, defendendo o não cabimento dos embargos declaratórios e pugnando pela majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que os fundamentos para o não conhecimento do recurso se confundem com a matéria de mérito.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara os motivos pelo qual restou preclusa a oportunidade da ora embargante realizar a prova pericial, haja vista a sua inércia quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Ressalte-se que o entendimento firmado foi amparado por precedente deste Sodalício no mesmo sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE COMPROVADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS – PERÍCIA MÉDICA – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – LAUDO COMPLEMENTAR SUFICIENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo ( preclusão lógica) ”(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Revista dos Tribunais, art. 507, pág. 1240). O laudo complementar que instruiu a petição inicial é suficiente para a graduação da lesão e fixação da indenização, nos termos da lei.” (N.U 0000475- 32.2012.8.11.0008, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) (destaquei)

Da mesma forma, não se verifica qualquer vício de contradição ou omissão com relação ao acolhimento do pedido do autor/embargado, para condenar a seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro DPVAT.

Constou do acórdão que “
considerando a impossibilidade de aferição do grau de incapacidade do membro lesado, ante a preclusão da prova pericial por culpa da apelante, a quem, na verdade, tinha o interesse de comprovar a correção dos valores pagos na esfera administrativa, não há outra solução, senão acolher a pretensão do autor e condenar a seguradora ao pagamento da diferença reclamada
”.

Além disso, foi destacado que “
sequer a seguradora trouxe aos autos qualquer documento demonstrando que a indenização securitária paga ao autor foi correspondente à sua invalidez permanente. Ou seja, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Verifica-se que a embargante, na verdade, apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Quanto ao pedido vindicado nas contrarrazões, de majoração da verba honorária, entendo pelo seu não acolhimento, porquanto não foi apresentada contrarrazões ao recurso de apelação.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020